Tribunal: TJES
Processo: 5006646-68.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-26

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em face de suposto ato coator perpetrado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Domingos Martins/ES, que, nos autos da ação penal nº 0000017-15.2025.8.08.0017, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea, a existência de condições pessoais favoráveis e a viabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), requerendo a revogação da prisão preventiva. A Liminar foi indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva de Lucas Lampier está adequadamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, à luz da gravidade concreta da conduta imputada e da alegação de insuficiência de motivação judicial e possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada e mantida com base em elementos concretos, especialmente a gravidade do fato — transporte interestadual de 27 (vinte e sete) pedras de crack, 9 (nove) pinos de cocaína e 22 (vinte e duas) buchas de maconha em ônibus de passageiros — e o risco de reiteração delitiva, configurado pela reiteração na prática do mesmo crime menos de um ano após ter sido beneficiado com cautelares alternativas em fato anterior.

4. A decisão atacada atende ao art. 93, inciso IX, da CF/88, expondo de forma individualizada os fundamentos que revelam a periculosidade do paciente, justificando a prisão preventiva para garantir a ordem pública, conforme exigido pelo art. 312 do CPP.

5. A circunstância de o paciente ser primário e possuir residência fixa não impede, por si só, a manutenção da prisão preventiva quando presentes indícios de habitualidade delitiva e ineficácia de medidas cautelares alternativas, conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6. A reiteração criminosa e a prática do delito em transporte coletivo com potencial risco à coletividade evidenciam a insuficiência das cautelares diversas da prisão, autorizando a aplicação da medida extrema como forma de prevenção e garantia da ordem pública.

7. Não cabe ao habeas corpus, em sua via estreita, a análise de eventual aplicação de pena em concreto ou reavaliação probatória, devendo o exame se restringir à legalidade e fundamentação da custódia cautelar.

8. Ordem denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva pode ser mantida quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, especialmente em crimes de tráfico de drogas.

2. A reiteração na prática do mesmo delito após a concessão de medidas cautelares alternativas justifica a necessidade da prisão preventiva.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos que demonstram a periculosidade do agente.

4. A fundamentação da prisão preventiva que individualiza a gravidade da conduta e a insuficiência de cautelares atende ao disposto no art. 93, inciso IX, da CF/88 e art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 986.071/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/4/2025, DJEN 30/4/2025;
STJ, AgRg no HC n. 985.967/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 22/4/2025, DJEN 28/4/2025;
STJ, AgRg no HC n. 990.311/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/4/2025, DJEN 30/4/2025;
STJ, AgRg no HC n. 951.427/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 5/3/2025, DJEN 10/3/2025;
STJ, AgRg no RHC n. 211.041/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22/4/2025, DJEN 30/4/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006646-68.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS LAMPIER

COATOR: 2ª Vara Criminal de Domingos Martins/ES

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em face de suposto ato coator perpetrado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Domingos Martins/ES, que, nos autos da ação penal nº 0000017-15.2025.8.08.0017, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea, a existência de condições pessoais favoráveis e a viabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), requerendo a revogação da prisão preventiva. A Liminar foi indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva de Lucas Lampier está adequadamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, à luz da gravidade concreta da conduta imputada e da alegação de insuficiência de motivação judicial e possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada e mantida com base em elementos concretos, especialmente a gravidade do fato — transporte interestadual de 27 (vinte e sete) pedras de crack, 9 (nove) pinos de cocaína e 22 (vinte e duas) buchas de maconha em ônibus de passageiros — e o risco de reiteração delitiva, configurado pela reiteração na prática do mesmo crime menos de um ano após ter sido beneficiado com cautelares alternativas em fato anterior.

4. A decisão atacada atende ao art. 93, inciso IX, da CF/88, expondo de forma individualizada os fundamentos que revelam a periculosidade do paciente, justificando a prisão preventiva para garantir a ordem pública, conforme exigido pelo art. 312 do CPP.

5. A circunstância de o paciente ser primário e possuir residência fixa não impede, por si só, a manutenção da prisão preventiva quando presentes indícios de habitualidade delitiva e ineficácia de medidas cautelares alternativas, conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6. A reiteração criminosa e a prática do delito em transporte coletivo com potencial risco à coletividade evidenciam a insuficiência das cautelares diversas da prisão, autorizando a aplicação da medida extrema como forma de prevenção e garantia da ordem pública.

7. Não cabe ao habeas corpus, em sua via estreita, a análise de eventual aplicação de pena em concreto ou reavaliação probatória, devendo o exame se restringir à legalidade e fundamentação da custódia cautelar.

8. Ordem denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva pode ser mantida quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, especialmente em crimes de tráfico de drogas.

2. A reiteração na prática do mesmo delito após a concessão de medidas cautelares alternativas justifica a necessidade da prisão preventiva.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos que demonstram a periculosidade do agente.

4. A fundamentação da prisão preventiva que individualiza a gravidade da conduta e a insuficiência de cautelares atende ao disposto no art. 93, inciso IX, da CF/88 e art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 986.071/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/4/2025, DJEN 30/4/2025;
STJ, AgRg no HC n. 985.967/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 22/4/2025, DJEN 28/4/2025;
STJ, AgRg no HC n. 990.311/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/4/2025, DJEN 30/4/2025;
STJ, AgRg no HC n. 951.427/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 5/3/2025, DJEN 10/3/2025;
STJ, AgRg no RHC n. 211.041/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22/4/2025, DJEN 30/4/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
LUCAS LAMPIER,
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS/ES
, que nos autos nº 0000017-15.2025.8.08.0017 e submetido à audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega na petição inicial ID nº 13435950, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é carente de fundamentação idônea, tendo sido proferida em descompasso com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. Aponta, outrossim, que o paciente detém condições pessoais favoráveis, tendo residência fixa no Município de Cariacica, não revelando nos autos fundamento bastante que demonstre a inviabilidade de aplicação de medida cautelar mais branda (art. 319, CPP). Requer, com base nesses fundamentos, a concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas, permitindo ao paciente responder à ação penal em liberdade. No mérito, postula pela confirmação da ordem.

Decisão ID nº 13442805, proferida em 06 de maio de 2025, que
indeferiu
o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, colacionadas aos autos em ID nº 13709050.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 13896752, da lavra do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Altamiro Gonçalves da Rocha, em que opina pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
LUCAS LAMPIER,
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS/ES
, que nos autos nº 0000017-15.2025.8.08.0017 e submetido à audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

O impetrante alega na petição inicial ID nº 13435950, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é carente de fundamentação idônea, tendo sido proferida em descompasso com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. Aponta, outrossim, que o paciente detém condições pessoais favoráveis, tendo residência fixa no Município de Cariacica, não revelando nos autos fundamento bastante que demonstre a inviabilidade de aplicação de medida cautelar mais branda (art. 319, CPP). Requer, com base nesses fundamentos, a concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas, permitindo ao paciente responder à ação penal em liberdade. No mérito, postula pela confirmação da ordem.

Decisão ID nº 13442805, proferida em 06 de maio de 2025, que
indeferiu
o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, colacionadas aos autos em ID nº 13709050.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 13896752, da lavra do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Altamiro Gonçalves da Rocha, em que opina pela denegação da ordem.

Pois bem.

Primeiramente, insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional no art. 5º, inciso
LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo, de forma preventiva ou reparatória.

Estatui a Carta Magna que
“conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.”

Em suma, insurge-se a impetrante quanto ao decreto de prisão preventiva, salientando que a decisão impugnada carece de fundamentação idônea (art. 93, IX, CF/88); que não restam preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP; que o paciente detém condições pessoais favoráveis, fazendo jus à fixação de medida cautelar mais branda (art. 319, CPP).

A
dentrando à análise fática, disseca a denúncia ID nº 13435982:

“Consta do caderno informativo em anexo, que serve de base à presente, que no dia 03 de fevereiro de 2025, por volta das 17h41min, na localidade da Rodovia BR 262, em frente ao restaurante Solar da Serra, Santa Isabel, Domingos Martins/ES, o denunciado LUCAS LAMPIER, de sua livre e consciente vontade, teve em depósito, trouxe consigo e guardou, no interior de uma bagagem pessoal, em desacordo com a determinação legal e com o intuito de comercialização e distribuição ilegal: 27 (vinte e sete) pedras de crack, 09 (nove) pinos de cocaína e 22 (vinte e duas) buchas de maconha, conforme Auto de Apreensão.

Cumpre indicar que a equipe da Força Tática 01 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo recebeu informações anônimas dando conta que o acusado estava trazendo consigo substâncias entorpecentes a bordo de um ônibus
.

As indicações eram de que o ORA DENUNCIADO havia embarcado em Vitória, ES com destino à cidade de Domingos Martins/ES, sendo que as drogas seriam comercializadas e distribuídas na região de Soído
. Após a realização de cerco tático, por volta das 17h41min, agentes Policiais Militares abordaram o veículo ônibus onde estava o acusado LUCAS.

No interior do referido veículo, foi realizada a busca pessoal no ORA DENUNCIADO, sendo encontrados, armazenados em sua bagagem,
27 (vinte e sete) pedras de crack, 09 (nove) pinos de cocaína e 22 (vinte e duas) buchas de maconha, conforme Laudo de Apreensão em anexo.

Diante da presença dos Policiais Militares,
o acusado LUCAS LAMPIER foi reconhecido pelos agentes da Força Tática 01 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, já tendo sido abordado em data pretérita, justamente na localidade de Domingos Martins, ES, conforme BU nº 55109270
.”

Em vista dos fatos, o coacto restou denunciado nas iras do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, tendo sido mantida a prisão preventiva em Decisão proferida em 26 de fevereiro de 2025, oportunidade em que foi procedida a sua notificação para oferecer defesa prévia, nos moldes do que dispõe o art. 55 da Lei nº 11.343/06.

Em seguida, realizada nova análise dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em 04 de abril de 2025 (ID nº 13437166), a autoridade apontada como coatora recebeu a denúncia; designou audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de junho de 2025 e manteve a aplicação da medida cautelar extrema, reconhecendo a sua necessidade para a garantia da ordem pública e com o fim de evitar a reiteração delitiva.

Dito isso e em apreciação perfunctória da matéria que me cabe nesta via eleita, concluo que a prisão preventiva está lastreada nos requisitos do art. 312 c/c art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

Evidencia-se uma particularidade na situação do paciente, pois conforme assentado na denúncia e na própria decisão impugnada (ID nº 13437165), o paciente reiterou na mesma conduta ilícita, tendo sido apreendido antes dos fatos em apuração, em
13 de julho de 2024
, pelo delito de tráfico de drogas, sendo nesta ocasião agraciado com aplicação de cautelares alternativas em audiência de custódia realizada em
14 de julho de 2024
(autos nº 0000815-10.2024.8.08.0017).

Isto é, além da gravidade concreta da conduta supostamente cometida pelo paciente, de transporte de diversidade de drogas de um Município para outro, utilizando-se de meio de transporte de passageiros da empresa Águia Branca, constato que a reiteração da conduta pelo coacto, mantendo a inserção no tráfico de drogas quando em benefício de cautelares alternativas somente reforça a imprescindibilidade da prisão preventiva e a insuficiência de incidência de medidas cautelares mais brandas (art. 319, CPP).

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DA CONDUTA. CONTUMÁCIA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada em dados concretos extraídos das circunstâncias da prisão em flagrante, notadamente a expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas - 3,835 kg de maconha e 180g de cocaína -associada à presença de balança de precisão, cadernos com anotações de comercialização, quantia em dinheiro e outros materiais relacionados ao tráfico.

2.
A periculosidade do agente restou demonstrada por meio de elementos objetivos constantes dos autos, especialmente pela indicação de registros criminais pretéritos e pela notícia de possível prática de roubo há menos de 1 ano, revelando risco de reiteração delitiva
.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal admite o uso da natureza, quantidade da droga e elementos do cenário fático como indicativos da necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

4. A alegação de arrependimento posterior não possui o condão de infirmar os fundamentos objetivos e concretos que justificaram a decretação da prisão preventiva.

5. Inviável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, diante da insuficiência destas frente à gravidade concreta do caso.

6. Agravo regimental não provido.

(
STJ
. AgRg no HC n. 986.071/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025,
DJEN de 30/4/2025
.)”

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.3.
No caso, as circunstâncias do flagrante justificam a prisão preventiva em razão da quantidade de droga apreendida duas barras de maconha, com peso total de 1,96 kg, transportando entre estados da federação, contexto que demonstra a necessidade da medida para resguardar a ordem pública
. Julgados do STJ.4. Noutra perspectiva, a defesa comprovou que a acusada é mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade. Ademais, o crime, em tese, a ela imputado, não envolveu violência ou grave ameaça e, segundo declarou, receberia o valor de R$1.000 reais pelo transporte da droga. Constata-se, ainda, que ela não possui antecedentes criminais é absolutamente primária. É legítimo, portanto, em respeito, inclusive, ao que decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, substituir a sua prisão preventiva pela domiciliar, com espeque nos arts. 318, V e 318-A, II, do Código de Processo Penal.5. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 920.034/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024,
DJe de 13/8/2024
.)”

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MAUS ANTECEDENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...) 4.
A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, como a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, que incluem porções de crack e cocaína, além de instrumentos característicos de fracionamento e comercialização de entorpecentes. Esses elementos indicam a gravidade da conduta e a necessidade de garantir a ordem pública.
(...) (
STJ
. AgRg no HC n. 949.343/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024,
DJEN de 17/12/2024.
).

Não é demais destacar que ações penais em curso, embora não sejam suficientes para exasperar a pena base através da mácula dos antecedentes criminais e reconhecer a reincidência,
se prestam à decretação e à manutenção da prisão preventiva como sucedâneo à garantia da ordem pública
.

Reiterados os julgados do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, reforçando a imprescindibilidade da aplicação da cautelar extrema na situação do paciente, configurando o
periculum libertatis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Houve a fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva diante da natureza e quantidade da droga apreendida, bem como diante da apreensão de três balanças de precisão e indicação do histórico de atos infracionais.

2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

3.
Para a garantia da ordem pública, a necessidade e adequação da prisão preventiva podem ser justificadas pelo risco de reiteração delitiva, amparado por elementos como condenações ainda não transitadas em julgado, inquéritos e ações penais em curso, anotações de atos infracionais e registros criminais anteriores.

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 985.967/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 22/4/2025,
DJEN de 28/4/2025
.)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, decretada com base na garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta dos crimes imputados e ao risco de reiteração delitiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos crimes e o risco de reiteração delitiva, ou se poderia ser substituída por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta dos crimes imputados, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes e armas apreendidas, além do histórico criminal do agravante, que indica risco de reiteração delitiva.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece como idôneos os fundamentos baseados na quantidade e natureza das drogas, na apreensão de armamento e petrechos relacionados ao tráfico de entorpecentes e no risco concreto de reiteração delitiva do acusado, justificando a necessidade de custódia cautelar para garantir a ordem pública.

5.
O fato de o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretérito, inquérito ou mesmo ações penais em curso constitui fundamento idôneo e suficiente para justificar a prisão preventiva do acusado, por demonstrar sua periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo improvido.

Tese de julgamento: "A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública quando há gravidade concreta dos crimes imputados e no risco de reiteração delitiva".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2019; STJ, HC 547.861/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27/02/2020; STJ, HC 547.172/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 12/03/2020.

(
STJ.
AgRg no HC n. 971.661/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025,
DJEN de 24/4/2025.
)”

Rememoro, outrossim, que o fato do paciente ser detentor de condições pessoais favoráveis não lhe concede o direito à revogação de sua prisão preventiva e/ou substituição por medidas cautelares mais brandas, ademais quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como se afigura no caso sob análise. Neste prisma:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DO MATERIAL APREENDIDO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A prisão preventiva constitui medida excepcional, admitida quando demonstradas a presença de indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e necessidade concreta da medida, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. No caso, a custódia cautelar da agravante foi decretada e mantida com base em elementos concretos extraídos do caso, em razão da razoável quantidade de droga apreendida (165,16g de maconha), aliada à apreensão de armamento (pistola calibre .380 com munições) e demais objetos (dichavadores, anabolizantes, seringa, agulhas e celular) que demonstram propensão à criminalidade, evidenciando gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva.

3.
A presença de condições pessoais favoráveis não impede a imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

5. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 990.311/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025,
DJEN de 30/4/2025
.)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do Agravante, acusado de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

2. O Agravante teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, pela suposta prática das condutas descritas nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 14 da Lei n. 10.826/03. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal local, que foi denegado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do Agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de encarceramento provisório para a garantia da ordem pública.

III. Razões de decidir

4. A prisão preventiva foi mantida com base em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, considerando a associação do Agravante com outros agentes para o tráfico de drogas e a posse de arma de fogo.

5. A quantidade e a variedade das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

6.
Condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para a garantia da ordem pública, especialmente em casos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35;

Lei n. 10.826/03, art. 14.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/10/2012;

STJ, AgRg no HC 751.585/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 30/9/2022; STJ, AgRg no HC 760.036/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/2/2023.

(
STJ.
AgRg no RHC n. 211.041/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025,
DJEN de 30/4/2025
.)”

Registro ainda que não é cabível nesta via estreita do
habeas corpus
, realizar uma prospecção de eventual condenação e/ou aferir suposta pena a ser aplicada ao paciente, sendo que tais fatores dependem da regular instrução criminal. Assim, mesmo sendo o paciente primário, encontrando-se presentes os requisitos da prisão preventiva (art. 312, CPP), descabe acolher o pedido de sua revogação e concessão de liberdade. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal e indicou motivação idônea para decretar a prisão preventiva do acusado,
em especial a gravidade concreta da conduta, caracterizada pela quantidade e pela qualidade da droga apreendida (277 g de maconha, 329 g de cocaína e 3 g de crack), e o risco de reiteração delitiva, porque o paciente havia sido preso há poucos dias, no mesmo local, pela suposta prática de tráfico de drogas e estava em gozo de liberdade provisória quando, em tese, voltou a delinquir.

3. Essas circunstâncias revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, dada a aparente habitualidade da conduta, situação que, por si só, na linha da orientação que tem sido adotada por esta Corte, justifica a custódia cautelar.

4. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais.

5. Agravo regimental não provido.

(
STJ
. AgRg no HC n. 951.427/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025,
DJEN de 10/3/2025.
)”

Por tais razões, ante a ausência de ilegalidade na prisão do paciente a ser reparada pela via do
Habeas Corpus
,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.